Tribunal: TJSP
Processo: 1502431-15.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal – Consistentes relatos da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base mantida no mínimo legal, a despeito dos maus antecedentes do réu, haja vista a resignação do representante do Ministério Público –

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal – Consistentes relatos da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base mantida no mínimo legal, a despeito dos maus antecedentes do réu, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime inicial fechado – Crime praticado com emprego de grave ameaça contra a pessoa, por réu reincidente e portador de péssimos antecedentes criminais – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando – Detração penal – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Correção de erro material no dispositivo da sentença – Recurso de apelação desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502431-15.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante TIAGO
ALVES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO PARA CORREÇÃO
DO ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502431-15.2019.8.26.0309 -Voto no 15414
2
Voto no 15414
Apelação no 1502431-15.2019.8.26.0309
Comarca de Jundiaí
Apelante: Tiago Alves de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Maurício Garibe
Ementa
Apelação da Defesa
Roubo
Suficiência de provas à
condenação Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas
as fases da persecução penal Consistentes relatos da vítima
Negativa do acusado isolada do contexto probatório

Condenação mantida – Pena-base mantida no mínimo legal, a
despeito dos maus antecedentes do réu, haja vista a resignação
do representante do Ministério Público
Circunstância
agravante da reincidência, bem reconhecida Regime inicial
fechado Crime praticado com emprego de grave ameaça
contra a pessoa, por réu reincidente e portador de péssimos
antecedentes criminais Impossibilidade de fixação de regime
inicial mais brando Detração penal Questão a ser analisada
pelo Juízo da Execução
Correção de erro material no
dispositivo da sentença Recurso de apelação desprovido, com
determinação.
Vistos.
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA foi condenado a
cumprir a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, além do pagamento do valor correspondente a 12 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 157, “caput”, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502431-15.2019.8.26.0309 -Voto no 15414
3
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a fixação de
regime prisional mais brando, inclusive por força da detração penal.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 26 de abril de 2019, por
volta das 19,30 horas, na Avenida Nove de Julho, altura do no 4000,
Anhangabaú, na cidade de Jundiaí, TIAGO ALVES DE OLIVEIRA subtraiu
para si, mediante grave ameaça, um aparelho de telefone celular e seu respectivo
carregador, além da quantia de R$ 350,00, pertencentes à vítima Marcos
Gonçalves de Medeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502431-15.2019.8.26.0309 -Voto no 15414
4
Segundo o apurado, o ofendido caminhava na via
pública quando foi abordado pelo acusado que, fazendo menção a estar armado,
com a mão por debaixo das vestes, exigiu a entrega do seu aparelho de telefone
celular, do respectivo carregador e da quantia em dinheiro que portava, evadindo-
se em poder destes bens.
Ocorre que três dias depois, ao passar pelo mesmo
local, o ofendido avistou o acusado e o reconheceu como o assaltante, acionando
a polícia, de sorte que policiais militares acorreram ao local e interpelaram o réu,
conduzindo-o ao distrito policial, onde ele foi interrogado pela autoridade
policial e negou a acusação; interrogado em Juízo ele agiu da mesma forma.
Entretanto, ouvido em Juízo, o ofendido Marcos
Gonçalves de Medeiros confirmou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo
que caminhava na via pública quando foi abordado por um indivíduo que,
fazendo menção a estar armado, anunciou o assalto e se apoderou do seu
aparelho de telefone celular, do respectivo carregador e da quantia de R$ 350,00,
fugindo em seguida. Afirmou ainda que três dias depois, ao passar pelo local do
delito, avistou o acusado e acionou a polícia, de sorte que policiais militares o
detiveram e o conduziram ao distrito policial.
Vale consignar que a vítima reconheceu o acusado,
presente em Juízo, como o assaltante.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos
autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, haja vista o
reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502431-15.2019.8.26.0309 -Voto no 15414
5
Convém observar ainda que não consta dos autos o
ofendido tivesse algum motivo para injustamente acusar o réu, a quem sequer
conhecia, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a
credibilidade de suas declarações.
Não fosse o bastante, o acusado ostenta outra
condenação anterior pela prática de crime semelhante ao dos autos, de modo que
seu passado não o recomenda.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 04 anos
de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, a despeito dos maus
antecedentes do acusado, que possui três condenações definitivas já atingidas
pelo período depurador da reincidência, mas assim fica mantido, haja vista a
resignação do representante do Ministério Público.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/6 por força da circunstância agravante da reincidência, o que resultaria em
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário,
entretanto, o magistrado incorreu em erro de cálculo, fixando a pena em 04 anos
e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário.
Deste modo, mantenho a pena corporal estabelecida
na sentença, eis que benéfica ao acusado, e determino, de ofício, a correção do
dispositivo da sentença para que dela passe a constar a pena pecuniária de 11 dias-
multa em seu mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502431-15.2019.8.26.0309 -Voto no 15414
6
Por fim, o regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois se trata de crime violento, perpetrado
com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada,
voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do
cidadão de bem.
O crime de roubo traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da
pena corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios
da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com
grave ameaça ou violência contra as pessoas.
Outrossim, a reincidência os péssimos antecedentes
criminais do acusado obstam a fixação de regime inicial mais brando, até mesmo
porque as condenações anteriores não bastaram a que ele se emendasse.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736,
de 2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso, com esteio no
lapso que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito
da real situação carcerária do apelante, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à
detração penal.
Deste modo, há empecilho à fixação do regime mais
brando com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até mesmo
porque parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro
a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502431-15.2019.8.26.0309 -Voto no 15414
7
princípio constitucional do juiz natural.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
DETERMINAÇÃO
PARA
CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO
DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator